Tribunal: CARF
Processo: 11080.005239/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.005239/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.945 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
HUGO CHEINQUER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/POA, consubstanciado no Acórdão no 10-30.402 (fl. 408) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Contra o contribuinte retro mencionado foi lavrado Auto de Infração (fls. 02//05) de
imposto sobre a renda de pessoa física relativamente aos exercícios de 2006, 2007 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.005239/2009-96
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.945 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005239/2009-96

2008, no qual foi apurado o crédito tributário de R$ 120.591,00, em decorrência de
rendimentos classificados indevidamente na declaração de ajuste anual, bem como de
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa
jurídica, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal e descritos no
Relatório de Ação Fiscal (fls. 12//19).
Tempestivamente, o interessado apresenta a impugnação da exigência às fls. 71/90.
Suas alegações estão, em resumo, a seguir descritas.
- As considerações que embasam o lançamento, na análise feita pela AFRF autuante,
desconsidera, total e definitivamente, as razões que conduzem ao entendimento da fonte
geradora — Fundação Médica do Rio Grande do Sul — que tais rendimentos são,
realmente, BOLSAS DE EXTENSÃO ou PESQUISA, conclusão que deflui,
inarredavelmente, do que estabelecem os artigos 1°, combinado com o parágrafo 1° do
artigo 4°, da Lei 8.958. de 20/12/1994, assim como o artigo 1°, c/c o art. 5 ° , par. 2°, do
Decreto n°5.205, de 14/09/2004, que regulamenta a lei antes referida. Neste contexto,
ademais, pode-se concluir, que a conclusão do fisco federal destoa, frontalmente, do
objetivo precípuo e fundamental dessas normas legais, as quais surgiram no mundo
jurídico brasileiro exatamente para propiciar um ambiente adequado ao exercício, por
funcionários públicos, como os professores da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, no desenvolvimento das atividades de uma Fundação de Apoio, umbilicalmente
ligada a um HOSPITAL ESCOLA (HCPA), e que exerce o grande papel de
impulsionador da pesquisa científica, na área médico assistencial, desse modo
propiciando aos profissionais das áreas da saúde o aperfeiçoamento e continuidade de
sua formação, com Bolsas de Extensão, mormente na coordenação de ações de
formação profissional dos Médicos Residentes.
- A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS), prevê,
conforme seu Estatuto (Anexo 03), conforme seu artigo 3°, inc. VII: - indissociabilidade
entre ensino, pesquisa e extensão, o que é confirmado, como finalidade precípua, no seu
artigo quinto. E, conforme estabelece seu artigo 7°, inc. II, faz parte de sua estrutura o
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. Neste aspecto, convém ressaltar que o dito "hospital
universitário" se consubstancia no HOSPITAL DE CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE
(HCPA), o qual, diversamente da totalidade ou maioria dos casos constatados pelo
Brasil afora, não é uma entidade componente da própria universidade, mas uma
EMPRESA PÚBLICA de direito privado, criada pela Lei n°. 5.604, de 02/09/1970, com
patrimônio próprio e autonomia administrativa, vinculada à supervisão do Ministério da
Educação. (Grifos do original).
- Com a realização das metas dos programas de extensão universitária, voltados,
precipuamente, para a preceptoria dos médicos residentes com as Bolsas de Extensão
patrocinadas pela Fundação Médica a seus membros (médicos e professores da
UFRGS), a Fundação Médica do RGS, atuando junto ao Hospital de Clínicas, faz
irradiar para a população por este atendida, a qualificação técnica e cientifica
permanente desses profissionais, pois que esta qualificação, decorrente dos programas
de extensão, traduz-se melhor assistência, maiores e indiscutíveis benefícios à saúde
pública e ao tratamento dos pacientes do Sistema Único de Saúde.
- A Fundação Médica do Rio Grande do Sul e o Hospital de Clínicas de Porto Alegre
firmaram Convênios Operacionais para disciplinar as atividades de apoio ao ensino e à
extensão. Neste contexto, desde a sua criação e com a sua evolução, a Fundação Médica
do Rio Grande do Sul, com a colaboração de seus membros, entre os quais se insere o
impugnante, cumpre importante papel educacional e principalmente social, colaborando
com o cumprimento da obrigação constitucional 'cabível ao Estado, de promover e
incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica, na
forma do disposto no Capítulo IV — "Dá Ciência e Tecnologia", do Título VIII — DA
ORDEM SOCIAL, especialmente, no artigo 218 e seus parágrafos, da Constituição da
República Federativa do Brasil.
- Para a realização/consecução de Convênios e seus respectivos programas, portanto,
insere-se a atuação dos membros da Fundação Médica do R. G. do Sul, que são
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.945 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005239/2009-96

professores da UFRGS, e que se adaptam ao sistema de bolsistas, uma vez, como
funcionários públicos, auferem a sua remuneração com tal vínculo com a Universidade
Federal, muitos deles com dedicação exclusiva, não podendo, portanto, manter outros
vínculos trabalhistas. Aí se inserem as disposições trazidas pela Lei 8.958/94,
especialmente em seu artigo 4° e parágrafos, que define a inexistência de vinculo
empregatício de qualquer natureza,... "podendo as fundações contratadas, para sua
consecução, concederem bolsas de ensino, de pesquisa e de extensão ".
- Como se vê, o exercício das atividades de preceptoria, coordenação e controle de
alunos (médicos residentes) não pode ser caracterizado como contraprestação de
serviços, sugerida pelo Auto de Infração ora impugnado, visto se tratar de atividades
inseridas dentro de um modelo de extensão universitária adequadas às exigências
definidas e consideradas capazes de promover o processo educativo e científico.
- Não é compreensível, do ponto de vista da repercussão social de uma atividade
eminentemente socializante, voltada ao bem comum, como é a do HCPA, atuando em
conjunto com a Fundação Médica, que o fisco federal envide esforços no sentido de
obter, junto a esta entidade que não possui fins lucrativos, a arrecadação de
importâncias de vulto, desfalcando a Fundação Médica daqueles mesmos recursos que
advêm do Governo Federal. É o Poder Central dando com uma mão e tirando com a
outra, como se discorre popularmente.
- Não há como se aceitar a informação, trazida pelo Auditor Fiscal, de que a atividade
dos bolsistas se volta, diretamente, aos pacientes do Hospital de Clínicas. A atividade
dos bolsistas alcança e beneficia, indiretamente, os pacientes do HCPA, através da
Fundação Médica, irradiando, através do aperfeiçoamento dos profissionais e
otimização dos serviços do Hospital, o bem estar da sociedade. Neste contexto, não há
BENEFÍCIO PARA A FUNDAÇÃO MÉDICA, ou para o HCPA, como afirma o
autuante, mas benefício para os pacientes do hospital de Clínicas e para todos os que, de
algum modo, se beneficiam dos reflexos desta atividade eminentemente de cunho
social. (Grifos do original).
- A Lei n° 8.958/94 e o Decreto n° 5.205/2004 que a regulamentou, (Anexo 16),
deferem amplo amparo à participação do servidor das IFES (Instituição Federal de
Ensino Superior) na consecução de projetos de pesquisa, ensino e extensão gerenciados
pelas fundações de apoio. Essa participação do servidor proporciona o recebimento de
bolsas como incentivos a esses servidores, ou seja, aos funcionários da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul que, como professores participam, na qualidade de
membros da Fundação Médica, dos projetos de pesquisa e de extensão.
- Destarte, para a execução desses contratos ou convênios, no qual denominamos
projetos, lícita é a utilização de pessoal da UFRGS, onde se insere o impugnante,
corroborado inclusive pelo art. 4°,§ 1°, da lei n° 8.958/94, autorização esta repetida no
decreto regulamentar.
- A legislação em foco é cristalina e terminantemente expressa, ao determinar que as
bolsas concedidas pelas fundações de apoio são ISENTAS da exação de Imposto de
Renda, mostrando-se, dessa forma, correto o procedimento do impugnante ao declarar a
bolsa de extensão como rendimento não tributável.
- Ainda que, num conceito mais amplo, a atividade dos médicos membros da Fundação
Médica, como o autuado, possa ser entendida como prestação de serviço, visto que a
atividade pessoal de qualquer profissional, em qualquer contexto e em qualquer
circunstâncias assim possa ser entendida, seja pelo esforço mecânico, seja pelo
intelectual, esta precípua prestação se insere num contexto estreito e especifico de
realização de PROGRAMAS DE FORMAÇÃO EXTENSIVA, que pode ser vista como
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, somente definidos, em sua essência, em função das
normas e dos motivos que lhe dão forma e sustento.
- E mais, deve-se gizar e repisar, esta prestação — mesmo que consigne a existência de
um CONTRATO, como plasmado no nosso Código civil, arts. 538 e seguintes — não
representa benefício para o doador, de maneira alguma, muito embora a doação
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.945 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005239/2009-96

pressuponha o exercício de uma atividade do profissional beneficiado (contratante), e
muito embora a Fundação Médica não tenha qualquer interesse próprio ou exclusivo
nesta DOAÇÃO, ou na sua contra-partida, mesmo porque os recursos que viabilizam
tais bolsas advém do Hospital de Clínicas e, de certo modo, representam verbas
federais.
- Ora, o impugnante, na condição de bolsista, recebe os valores transferidos pela
Fundação Médica a título de doação, como prescreve a lei civil, realizando a doação
como forma de incentivar a pesquisa e extensão que serão empregadas em benefício da
sociedade como um todo, pois a transferência de conhecimento e treinamento aos
alunos (médicos residentes) feitos através do desenvolvimento do programa de extensão
resultará em um melhor atendimento assistencial a pacientes do Hospital de Clínicas de
Porto Alegre, justificando-se usufruir o benefício da isenção específica criada para o
caso — inexistindo qualquer benefício ou contraprestação em favor da Fundação
Médica.
- Mais, ainda, constata-se que a concessão de bolsas não representa, em contrapartida,
benefício para o doador, a Fundação, vez que esta está apenas repassando verbas
públicas, de cunho orçamentário, e que possuem, a priori, esta destinação específica e
integral de cobertura para realização dos programas de extensão universitária. A contra-
prestação de serviço não está presente, no conceito aplicado pela fiscalização da Receita
Federal, pois que o beneficiário da bolsa constitui-se em mera peça de uma grande
engrenagem, inserido no sistema de gerenciamento e realização dos projetos de
educação e extensão, vinculados a residência médica, refletindo o interesse do Governo
Federal (Comissão Nacional de Residência Médica — Resolução n° 02/2006, de 17 de
maio de 2006), através do HCPA, mas com a participação permanente e indispensável
da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, como a Fundação de Apoio que gerencia a
consecução dos programas de extensão da Universidade.
- Ante todos os argumentos expostos, confiando no elevado senso de justiça dos
julgadores no âmbito do processo administrativo-fiscal da Receita Federal do Brasil,
acreditando-se que a presente impugnação será amplamente analisada, temos que e
difícil concluir-se de forma diversa à argumentação exposta, em face à clareza da norma
que ampara o impugnante. Sendo assim, requer o impugnante seja recebida e conhecida
a presente Impugnação, propugnando pela sua integral acolhida, tornando nulo ou
insubsistente o Auto de Infração acima referido, isentando o impugnante ao pagamento
do Imposto de Renda e seus acréscimos legais lançados, ante a prova cabal de que se
trata de rendimentos isentos ao imposto.
- Requer ainda, a produção de todos os meios de prova em direito admitido,
especialmente, até mesmo a prova pericial, se assim entender necessário ou útil a essa
Turma de Julgamento, para se confirmar e consagrar a inexigibilidade da inclusão da
bolsa de extensão na apuração tributável do Imposto de Renda, daí decorrendo a
desconstituição do crédito tributário objeto do Auto de Infração.
Buscando corroborar suas razões de defesa, cita ao longo de sua peça contestatória,
ementas de decisões administrativas e judiciais exaradas sobre os temas que desenvolve.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 10-30.402 (fl. 408), julgou improcedente
a defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008
NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
-
BOLSAS
DE
EXTENSÃO
-
CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.945 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005239/2009-96

A bolsa de estudo e pesquisa isenta do imposto de renda é aquela recebida
exclusivamente para proceder a estudos ou pesquisas e desde que os resultados dessas
pesquisas não representem vantagem pra o doador e nem importem contraprestação por
serviços prestados pelo beneficiário do rendimento.
Os valores recebidos por pessoa física a título de bolsa de extensão que importem
contraprestação de serviços são tributáveis na fonte e na declaração de ajuste anual do
beneficiário.
DECISÕES JUDICIAIS - EFEITOS
As decisões judiciais, à exceção das proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade
das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de fl. 426, reiterando
os termos da impugnação apresentada.
Às fls. 482 e 483, o Contribuinte atravessa petição informando fato que aniquila
todo o crédito tributário e acarreta a sua imediata exclusão: a SENTENÇA JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO, declarando a isenção de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física em relação às bolsas de extensão recebidas pelo autor, com fulcro no art. 26, da Lei
n°9.250/95.
À fl. 517, o Contribuinte apresenta nova petição, informando o trânsito em
julgado da Ação Declaratória no 5010077-83.2014.4.04.7100, informando que na referida ação,
restou reconhecida a isenção de Imposto sobre a Renda relativo aos valores percebidos pelo
recorrente a título de bolsas de extensão, nos termos previstos no art. 26, da Lei n°9.250/95.
Na sessão de julgamento realizada em 7 de novembro de 2019, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo em diligência para que a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) confirme se houve trânsito em julgado em relação à ação
declaratória n° 5010077-83.2014.4.04.7100 e informe se há concomitância com as matérias
tratadas no presente processo, nos termos do voto que segue na resolução.
À fl. 531, a PGFN peticiona destacando que caberia a intimação do autor do
pedido para acostar as provas que a e. Turma julga necessárias ou então julgar improvido o
recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pelas
razões abaixo detalhadas.
Conforme se infere do relatório supra e destacado pelo próprio Contribuinte em
sua peça recursal, cinge-se a controvérsia na interpretação da norma, para definir se existe ou
não relação jurídica que obrigue o Recorrente ao pagamento do imposto de renda calculado
sobre o valor recebido de Fundação de Apoio, definido pela fonte pagadora como BOLSA DE
EXTENSÃO – PESQUISA.
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.945 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005239/2009-96

Entretanto, antes de qualquer exame de mérito, impõe-se verificar a alegação do
Contribuinte, deduzida em petição apresentada após o protocolo do recurso voluntário, no
sentido de que obteve provimento judicial, isentando-o do Imposto de Renda discutido nos
presentes autos.
De fato, conforme exposto no relatório supra, às fls. 482 e 483, o Contribuinte
vem aos autos informar e requerer que:
3. No entanto, vem o Requerente informar fato que aniquila todo o crédito tributário e
acarreta a sua imediata exclusão: a SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO, declarando a isenção de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física em
relação às bolsas de extensão recebidas pelo autor, com fulcro no art. 26, da Lei
n°9.250/95 (DOC. 01).
4. Em adição, ressalta-se que o mesmo fato ocorreu no processo administrativo n°
11080-723.386/2009-41, em que o contribuinte autuado (Gilberto Venossi Barbosa)
também era bolsista da FMRS e que, após ter o direito à isenção do IRPF reconhecido
judicialmente, teve seu crédito tributário extinto (DOC.02 - precedente administrativo
de extinção do crédito tributário). Pela pertinência, destaca-se, dentre os documentos, a
manifestação do SECAT no referido caso, após a qual, o crédito tributário foi extinto:

Anexa o Contribuinte, ao susodito petitório de fls. 482 / 483, o Acórdão proferido
nos autos do Recurso Cível no 5010077-83.2014.404.7100/RS (fl. 490 e seguintes), cujo voto
possui a seguinte conclusão:
Assim, considerando a decisão retro da TRU, no sentido de que deve ser aplicada a
isenção do imposto de renda prevista no art. 26 da Lei n°. 9.250/96 às verbas percebidas
a título de bolsa de extensão, pagas pela Fundação Médica do Rio Grande do Sul, a
professor preceptor vinculado ao Programa de Docência em Residência Médica e
Assistência à Saúde junto ao Hospital de Clínicas de Porto Alegre, uma vez que a
atividade desenvolvida é de estudo e pesquisa, mister é a adequação do julgado.
Dessa forma, o recurso inominado interposto pela parte autora deve ser provido, para
que a sentença de improcedência seja reformada, em ordem a declarar a incidência da
isenção prevista no art. 26 da Lei n° 9.250/95 sobre os valores recebidos pela autora a
título de bolsa de extensão, pagos pela Fundação Médica do Rio Grande do Sul,
vinculada ao Programa de Residência Médica.
Como se vê, as questões tratadas nos processos administrativos e judicial estão
intrinsecamente interligadas, na medida em que a decisão proferida na esfera judicial
necessariamente espraiará seus efeitos para este processo administrativo fiscal.
Não pode a Administração Tributária, por seu contencioso administrativo,
imiscuir-se em matéria decidida (ou ser decidida) pelo Poder Judiciário, pois cabe a este tutelar a
Administração, e não o inverso.
É essa, pois, a inteligência da Súmula CARF no 1, in verbis:
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.945 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.005239/2009-96

Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Neste sentido, inclusive, foi o julgamento do processo no 11080.723386/2009-41,
de outro Contribuinte, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
A opção pela via judicial importa renúncia às instâncias administrativas, não cabendo as
razões de defesa quanto à matéria sob o crivo do Poder Judiciário. A propositura de
ação judicial afasta o pronunciamento da jurisdição administrativa sobre a matéria
objeto da pretensão judicial, razão pela qual não se aprecia o seu mérito, não se
provendo o recurso apresentado. Ocorrendo a sentença final com trânsito em julgado, a
decisão judicial é de cumprimento obrigatório pela Administração Tributária e a análise
dos efeitos e da extensão da decisão caberá a Autoridade Administrativa responsável.
Recurso voluntário não conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER o recurso voluntário, em razão de
concomitância da matéria com a ação judicial.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital